Tribunal: TJDFT
Processo: 0733098-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA. REJEIÇÃO. CABIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO EM PARTE. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se reconhece nulidade de ato citatório por hora certa, quando realizado de acordo com os preceitos legais, uma vez constatado pelo oficial de justiça que o réu estaria se ocultando para dificultar a citação.
2. Não se acolhe o pedido para remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento do acordo de não persecução penal previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, se demonstrado que o apelante não preenche os requisitos para a concessão do benefício.
3. Para a configuração do crime de estelionato, é exigível que o agente empregue qualquer meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro e obtendo, assim, uma vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
4. Na espécie, as provas produzidas nos autos, em especial a prova documental e a prova oral colhida, demonstram a prática do crime de estelionato pelo recorrente, na medida em que ele, com o dolo de obter vantagem econômica em prejuízo das vítimas, induziu-as em erro, fazendo uso de CNPJ de empresa da qual já havia sido funcionário e obtendo vantagem ilícita em desfavor das empresas-vítimas.
5. É de ser mantida a valoração negativa da circunstância judicial referente às circunstâncias do crime, uma vez que baseada em elementos concretos que indicam a maior gravidade da conduta do réu, que fez uso de CNPJ cuja titularidade pertence a pessoa com a qual já havia mantido vínculo laboral.
6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), na forma do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa, para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, calculados à razão mínima, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos nos moldes estabelecidos na sentença.